Tribunal: TJMT
Processo: 1000640-12.2021.8.11.0052
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)1000640-12.2021.8.11.0052
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA IMPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. VERSÕES FÁTICAS CONFLITANTES. TESE ACUSATÓRIA DE FEMINICÍDIO. TESE DEFENSIVA DE ACIDENTE DOMÉSTICO. CENÁRIO FÁTICO CONTROVERTIDO. PROVAS QUE EMBASAM AMBAS AS VERSÕES. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PRONÚNCIA MANTIDA. ALMEJADO DECOTE DAS QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL. PROVA MÍNIMA QUE COADUNA COM A VERSÃO DE QUE O HOMÍCIDIO OCORREU POR MOTIVO DE SOMENOS IMPORTÂNCIA. QUALIFICADORA PRESERVADA. FEMINICÍDIO. CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO DA VÍTIMA. CONTEXTO FAMILIAR E DOMÉSTICO. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA ACERCA DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
1. Desnecessário juízo de certeza na primeira fase do procedimento do júri (judicium accusationis), sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença, de forma que basta a comprovação da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria para ensejar a pronúncia, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, razão pela qual, havendo provas que embasam ambas as versões fáticas deduzidas pelas partes, compete ao Tribunal do Júri julgar o mérito da questão.
2. Nos moldes do Enunciado Orientativo n. 02 da Turma De Câmaras Criminais Reunidas do TJMT e da jurisprudência do STJ, as qualificadoras contidas na denúncia somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes.
3. No caso, a qualificadora subjetiva possui substrato probatório apto para sua manutenção, porquanto há evidências de que a discussão prévia ao resultado morte decorreria de motivo de somenos importância, assim como a qualificadora do feminicídio, uma vez que o suposto delito ocorreu em contexto doméstico e familiar, em razão da condição de sexo feminino da vítima.
4. No caso concreto, a qualificadora da surpresa é manifestamente improcedente, tendo em vista a discussão prévia entre o acusado e vítima, nas circunstâncias apuradas na instrução, motivo pelo qual se faz necessário proceder ao respectivo decote.
5. Recurso parcialmente provido, apenas para decotar a qualificadora prevista no inciso IV, do §2°, do artigo 121 do Código Penal, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000640-12.2021.8.11.0052
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[UELITON RODRIGUES DE JESUS - CPF: 040.646.951-27 (RECORRENTE), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSIANE CALASSARA GALACIO - CPF: 567.573.791-04 (ASSISTENTE), MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.902.951-94 (ASSISTENTE), SONIA LEMOS - CPF: 550.165.531-49 (ASSISTENTE), IRANILDA RODRIGUES DE JESUS - CPF: 023.457.771-17 (ASSISTENTE), CLAUDIONOR FERNANDES - CPF: 867.487.001-59 (ASSISTENTE), RENATA JACINTO DE MELO - CPF: 031.316.771-04 (ASSISTENTE), LETICIA BOSCATO DOS SANTOS - CPF: 028.332.101-67 (ASSISTENTE), LUCIMAR JUSTINO DOS REIS LOPES PINHEIRO - CPF: 483.363.781-20 (ASSISTENTE), ATAIDES CAMARGO DA SILVA - CPF: 536.070.231-15 (ASSISTENTE), ADILSON LAURENTINO DA SILVA - CPF: 903.832.141-49 (ASSISTENTE), DOUGLAS MACHRY BLEICHUWELH - CPF: 736.841.712-04 (ASSISTENTE), CRISTIANE MACHRY DE OLIVEIRA - CPF: 016.031.122-51 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA IMPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. VERSÕES FÁTICAS CONFLITANTES. TESE ACUSATÓRIA DE FEMINICÍDIO. TESE DEFENSIVA DE ACIDENTE DOMÉSTICO. CENÁRIO FÁTICO CONTROVERTIDO. PROVAS QUE EMBASAM AMBAS AS VERSÕES. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PRONÚNCIA MANTIDA. ALMEJADO DECOTE DAS QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL. PROVA MÍNIMA QUE COADUNA COM A VERSÃO DE QUE O HOMÍCIDIO OCORREU POR MOTIVO DE SOMENOS IMPORTÂNCIA. QUALIFICADORA PRESERVADA. FEMINICÍDIO. CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO DA VÍTIMA. CONTEXTO FAMILIAR E DOMÉSTICO. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA ACERCA DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA VERIFICADA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1. Desnecessário juízo de certeza na primeira fase do procedimento do júri
(judicium accusationis)
, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença, de forma que basta a comprovação da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria para ensejar a pronúncia, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, razão pela qual, havendo provas que embasam ambas as versões fáticas deduzidas pelas partes, compete ao Tribunal do Júri julgar o mérito da questão.

2. Nos moldes do Enunciado Orientativo n. 02 da Turma De Câmaras Criminais Reunidas do TJMT e da jurisprudência do STJ, as qualificadoras contidas na denúncia somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes.

3. No caso, a qualificadora subjetiva possui substrato probatório apto para sua manutenção, porquanto há evidências de que a discussão prévia ao resultado morte decorreria de motivo de somenos importância, assim como a qualificadora do feminicídio, uma vez que o suposto delito ocorreu em contexto doméstico e familiar, em razão da condição de sexo feminino da vítima.

4. No caso concreto, a qualificadora da surpresa é manifestamente improcedente, tendo em vista a discussão prévia entre o acusado e vítima, nas circunstâncias apuradas na instrução, motivo pelo qual se faz necessário proceder ao respectivo decote.

5. Recurso parcialmente provido, apenas para decotar a qualificadora prevista no inciso IV, do §2°, do artigo 121 do Código Penal, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
Ueliton Rodrigues de Jesus
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos de ação penal n. 1000640-12.2021.8.11.0052, que o pronunciou como incurso no crime previsto no artigo 121, §2o, II, IV e VI c/c §2o-A, I,
do Código Penal
.

Nas
razões recursais
, o recorrente requer seja impronunciado, ao argumento de que inexiste prova de materialidade e indícios de autoria, em primazia ao princípio do
in dubio pro reo.
Mantida a pronúncia, requer, subsidiariamente, sejam decotadas as qualificadoras (id. 209942789).

Em sede de
contrarrazões
, o
Parquet
requer o desprovimento do recurso (id. 209942792).

Em exercício do juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, o magistrado
a quo
manteve a sentença por seus próprios fundamentos (id. 209942793).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 210934182).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto, passando-se à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o recorrente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo
121, §2o, II, IV e VI, c/c §2o-A, I, do Código Penal
,
em virtude do suposto feminicídio perpetrado contra a vítima Cristiane Marchy de Oliveira, com base no seguinte contexto narrado na inicial acusatória:

“Ressai do incluso caderno investigativo que por volta das 12h40min do dia 19/06/2018, em residência localizada no Bairro Cohab Beira Rio, em Rio Branco/MT, UELITON RODRIGUES DE JESUS, ciente da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, agindo com vontade de matar, desferiu golpe com instrumento contundente contra a vítima Cristiane Machry de Oliveira, o qual foi a causa eficiente da sua morte (conforme comprova a certidão de óbito de fl. 97 do IP; exame necroscópico de fls. 228/238 do IP e laudo pericial de fls. 276/309 do IP).

Vale dizer que a infração penal foi cometida por motivo fútil haja vista ter ocorrido anterior discussão de somenos importância entre a vítima e o denunciado.

Ademais, o crime foi cometido por meio que dificultou a sua defesa, já que (i) a vítima estava em sua residência com pessoa de sua confiança (companheiro); (ii) o denunciado não sofreu qualquer lesão (vide fls. 209/211 do IP); (iii) a vítima não teve como oferecer resistência a agressão que sofreu de inopino.

Por fim, calha dizer que o crime foi cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, considerando que o denunciado e a vítima eram companheiros e o crime envolveu violência doméstica e familiar, haja vista que havia uma relação íntima de afeto, na qual o agressor convivia com a ofendida.

Extrai-se dos elementos contidos que o denunciado e a vítima eram companheiros e tinham um relacionamento conturbado.

Naquele dia haviam tido diferenças/briga por razões relacionadas a alimentação (galinhada / frango).

Vizinhos notaram que o casal estava brigando/discutindo quando chegavam em casa na motocicleta.

Logo na sequência, após entrarem em casa, ouviram barulhos que demonstravam que agressões físicas ocorrida no domicílio.

Poucos minutos depois o denunciado saiu com a vítima em seus braços, já lesionada.

Com o auxílio de terceiros a vítima foi levada ao hospital, quando se constatou que a vítima tinha uma lesão na testa e corte profundo em sua cabeça, causadores de perda de massa encefálica.

Os agentes de saúde indicam que o denunciado não deixou, em momento algum, a vítima sozinha enquanto estava consciente (não possibilitando que ela exprimisse sua vontade / contasse o que, de fato, aconteceu).

Em vista da fundada suspeita da dinâmica dos fatos (relatos desconexos do denunciado acerca de como a situação ocorreu e impossibilidade física dos fatos terem ocorrido como por ele relatado, conforme fl. 309 do IP) a polícia civil foi acionada no hospital de Rio Branco-MT e no Hospital Regional de Cáceres-MT, realizando exames que corroboram que a vítima foi atingida por um objeto contundente, causa eficiente da sua morte.

A prova da materialidade do delito imputado ao denunciado encontra-se robusta e inconteste pelo B. O. de fls. 03/04, 13/14, 15/16 e 216/217, relatório de investigação n. 83/2018 às fls. 19/20, certidão de óbito à fl. 97, juntada às fls. 106/114, exame necroscópico às fls. 228/238, Laudo de Perícia às fls. 239/243, Relatório de fls. 251/267, Laudo Pericial às fls. 276/309 e demais documentos acostados nos autos. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal e documental carreada no caderno investigatório.”
(id. 209942242 – Pág. 1/4).

Após o recebimento da denúncia e devidamente instruída a ação penal, o Juízo singular pronunciou o recorrente nos termos da inicial.

Irresignado, sustenta que a materialidade e autoria não foram suficientemente comprovadas. Argumenta que, diante do lapso temporal decorrido entre o fato e a realização das perícias, inexiste prova segura da prática de crime, salientando que a lesão causadora da morte de sua ex-companheira é decorrente de acidente doméstico. Invoca, assim, o princípio do
in dubio pro reo,
requerendo, ao final, pela sua absolvição sumária ou impronúncia.

Em que pese a irresignação defensiva, o exame do conjunto probatório demonstra que a pronúncia do recorrente deve ser mantida.

A materialidade se extrai do boletim de ocorrência (id. 209942243 – Págs. 4/9; 7/20; 60/65), do relatório de investigação (id. 209942243 – Pág. 23/24), da certidão de óbito (id. 209942243 – Pág. 105), do exame necroscópico (id. 209942244 – Pág. 77/78), do Laudo Pericial n. 400.2.06.2018.008406-01 (id. 209942244 – Pág. 89/95), do relatório policial (id. 209942244 – Pág. 103/119) e do Laudo Pericial Complementar n. 400.2.06.2019.001169-01 (id. 209942725).

Em atenção à versão fática declinada pelo recorrente, o Laudo Pericial Complementar n. 400.2.06.2019.001169-01 examinou as circunstâncias de um suposto acidente doméstico. No caso, restou identificado que três objetos do banheiro poderiam ter causado as lesões da vítima, sendo a haste da torneira da pia, o registro do chuveiro e o parafuso de sustentação do vaso sanitário. (id. 209942725).

O perito destacou o parafuso de sustentação como o único objeto capaz de causar uma lesão com formato semelhante à sofrida pela vítima. Contudo, o laudo indicou que a geometria do vaso sanitário impediria eventual contato direto (id. 209942725 – Pág. 28).

Além disso, o laudo preceitua que, embora o formato seja semelhante, o parafuso de sustentação não possui dimensões compatíveis com a lesão sofrida. (id.

209942725 – Pág. 28).

De outro norte, a análise pericial sugere que a lesão se assemelha a um golpe de um objeto contundente com superfície plana, com dimensões harmonizáveis à de um martelo (id. 209942725 – Pág. 24).

Por fim, o laudo pericial consignou que
“a lesão apresentada pela vítima Cristiane Marchry de Oliveira não apresentava características de ter sido produzida por impacto contra os objetos existentes no banheiro da residência onde se deu a ocorrência, inclusive no parafuso de sustentação do vaso sanitário”
(id. 209942725 – Pág. 35).

Na fase judicial, houve produção de prova oral.

A informante Josiane Calassara Galácio relatou em juízo que foi possível ouvir uma discussão entre o recorrente e vítima, além de barulhos de objetos caindo. Em adição, mencionou que o recorrente, em conversa com sua irmã, de prenome Iranilda, dissera que a vítima quem teria começado, de forma a insinuar uma suposta agressão, como se infere:

“[...] que estava de frente conversando com uma vizinha sobre um vizinho que estava doente; que viu o réu e a vítima descendo para a residência destes discutindo e em questão de 5 minutos ele saiu com ela nos braços e lhe chamou para ajudar; que eles chegaram de moto; que conseguiam ouvir eles discutindo; que ouviu barulhos de rodo, vassoura e objetos caindo no chão; que ele saiu chamando por ajuda e deixou-a no chão para ir procurar por carro e levá-la para o hospital; que a vítima não estava falando nada; que ela estava de olhos fechados e ofegante; que a Iranilda, irmã do réu, chegou lá e disse para ele não levá-la para o hospital, deixar para as outras pessoas; que reafirma que a Iranilda perguntou o que o UELITON fez com a vítima, e ele disse que a vítima que bateu primeiro; que ele tinha marcas de unhas; que antes eles estavam na mãe da Iranilda; que eles estavam discutindo lá; que tinha a ver com uns frangos que estavam criando; que a vítima foi levada para um hospital de Cáceres; [...] que viu brigas anteriores dele; [...] que tinha um “galo” na testa da vítima, meio alto; que eles conviveram por uns 4 ou 5 anos, com idas e vindas; que a vizinha falou “briga de marido e mulher não metemos a colher”, só ajudaram quando ele pediu ajuda; que o corpo dela estava mole; [...] que a Iranilda falou sobre os frangos. [...]”.
(id. 209942731).

A testemunha Maria Aparecida Pereira da Silva, em seu depoimento judicial, afirma que o recorrente solicitou ajuda porque a vítima teria sofrido uma queda e machucado a cabeça, bem como que Iranilda havia informado que eles brigavam por conta de uma galinha, nos seguintes termos:

“[...] que o réu chamou para ajudar e a vítima já estava na calçada; [...] que ele disse que ela tinha caído e precisava de ajuda; que a vítima estava desmaiada na calçada; que a Irani disse que eles tinham brigado por causa de uma galinha na casa da mãe dele; [...] que a vítima nunca mais voltou do hospital; que Ueliton estava nervoso; que eles moravam na casa a pouco tempo, mas todos sabiam que eram um casal. [...]”.
(Id. 209942734).

Ataíde Camargo da Silva, em juízo, afirmou que foi um dos responsáveis por socorrer a ofendida. Ainda, discorreu que o recorrente quem solicitara por ajuda e que a vítima estava desmaiada com uma marca na testa. Aduziu, ainda, que não constatou nenhuma marca no recorrente e que já ouvira relatos de que ambos brigavam bastante. Veja-se:

“[...] que viu eles passando de moto, depois de uns 15 minutos o Ueliton veio pedir socorro; que a vítima estava com uma marca na testa; que ela estava desmaiada; que o réu disse que ela caiu e bateu com a cabeça; que pegou a caminhonete e foi até onde ela estava; que ele trouxe ela nos braços; que o corpo dela estava mole; que ela tinha um caroço na testa; que tinha umas 2 ou 3 pessoas tentando socorrer; que ele estava nervoso, mas não viu marcas; que ela tinha sangue na nuca; que depois levaram ela para Cáceres onde ela veio a falecer; que ouviu dizer que eles brigavam bastante; que a vítima estava de meia e com as mesmas roupas. [...]”
(id. 209942729).

Em sua oitiva na instrução criminal, a testemunha Sônia Lemes pontuou ter presenciado o momento em que o recorrente e a vítima chegarem em casa, ambos envolvidos em uma discussão. Assegurou ter ouvido barulhos de objetos caindo de dentro da residência e, logo após, o recorrente saiu com a vítima desmaiada em seus braços, solicitando por ajuda. Confira-se:

“[...] que estava na frente de uma casa próxima mais a Josiane; que os viu chegando de moto e discutindo; que depois ele trouxe ela machucada; que ouviu eles discutindo na casa; que ouviu coisas caindo; que estava tendo uma briga lá dentro; que ouviu barulho de coisas batendo; que depois de parar o barulho ele saiu com ela nos braços já desmaiada; que ele disse que ela tinha caído; que a Iranilda chegou lá logo depois; que a vítima estava desmaiada e gemendo de dor; que a cabeça dela estava sangrando bastante; que ele falou que ela caiu no banheiro; que ela estava com a mesma roupa de quando chegou; [...] que estava no outro lado da rua. [...]”.
(id. 209942735).

O informante Douglas Marchry Bleichuwelh, primo da ofendida, declarou em juízo que o relacionamento do casal era conturbado. Consignou, também, que a médica responsável pelo atendimento havia lhe confidenciado que a lesão sofrida pela vítima teria sido causada por um martelo ou algo do tipo, e não como consequência de uma queda. Verifica-se:

“[...] que ele tinha ciúmes dela ir na igreja; que eles já se separaram; que a doutora disse que a lesão teria sido causado por um martelo ou algo assim e não era de uma queda; que chegou a conversar com uma delegada; que quando a polícia estava chegando para prendê-lo ele tentou fugir; que os familiares dele disseram que ela caiu no banheiro; que a vítima já tinha se separado e ido embora para Rondônia alguns meses antes do ocorrido porque ele tentou bater nela; que seu tio não queria deixar ela voltar; que conversou com a cirurgiã neurológica do hospital; parece que eles tinham matado umas galinhas e houve uma discussão por causa disso; que pela espessura da lesão, foi causada por um martelo. [...]”.
(id. 209942730).

O depoimento judicial da testemunha Renata Jacinto de Melo, técnica de enfermagem que participou do atendimento de emergência, menciona que a ofendida, ao chegar ao hospital, estava acordada e que, ao questioná-la sobre o que havia acontecido, teria dito que sofreu uma queda. Observa-se:

“[...] que no dia estava trabalhando no hospital de plantão; [...] que ela disse que tinha caído; que quando ela chegou ela estava conversando ainda, e ela estava com um ferimento na cabeça; que perguntamos o que tinha acontecido, ela falou que tinha caído; que estava ele também lá no hospital e o médico e a outra que estava trabalhando comigo; que quando ela chegou no primeiro momento ela estava falando, daí eu perguntei pra ela o que é que tinha acontecido, ela falou que caiu, aí depois parece que ele saiu lá da emergência, daí eu perguntei de novo que ela podia falar se tinha acontecido alguma coisa, ela continuou falando que caiu a todo momento; [...] que ele chegou com ela lá na emergência no colo, colocou lá, daí ele falou que ela tinha caído no banheiro, sendo que ela também falou a mesma coisa; [...] disse que não chamaram a polícia porque ela falou que caiu, então não tinha porque chamar a polícia; que a irmã de Ueliton, Iranilda, também trabalha no hospital, mas em plantão diferente; que Iranilda nunca falou nada sobre isso. [...]”
(id. 209942776).

Em seu depoimento judicial, Keila Nunes de Moura Ribeiro salientou que se recorda da vítima consciente e relatando ter sofrido uma queda. Destaca-se:

“[...] a Cristiane chegou junto com o esposo dela, falando que tinha machucado em casa, me recordo que ela falou que era um tombo [...]; que ela estava consciente e depois foi perdendo o sentido; que ela estava com um corte na cabeça; ela chegou agente perguntou o que ela estava acontecendo o que ela estava sentindo; ela ficou conversando com agente, ela estava consciente assim; ela não relatou o que havia acontecido, só disse que caiu; [...] não ficou sabendo de nada sobre o acontecido; a gente perguntou o que havia acontecido, e ela respondeu que tinha caído; disse que trabalhou junto com a Iranilda; [...]”
(id. 209942776).

O médico David Versalli Souza, legalmente compromissado em juízo, aduziu que a vítima ainda estava consciente quando chegou ao hospital. Ao encontro das declarações das profissionais da área de enfermagem, confirmou que ela lhe disse ter tido uma discussão com o recorrente, sofreu uma queda no banheiro e lesionado a cabeça. O depoimento foi prestado do seguinte modo:

“[...] foi chamado para atender a paciente na sala vermelha, mas ela não tinha chegado ainda; que ela foi trazida pelo marido, chegando acordada, consciente e conversando; disse que conversou com ela e ao examinar constatou uma lesão na região do crânio do lado direito, e tinha um pouco de saída de massa encefálica no loca da lesão; [...] com o passar do tempo a paciente foi perdendo a consciência, mas ainda chegou no hospital regional em Cáceres conseguindo acordar com estímulos; que se recorda não sabendo ao certo o que teria ouvido, lembrando somente com exatidão que disse que o escorregou e que bateu a cabeça, não recordando se no vaso ou na pia, lembrando somente que teria sido no banheiro; [...] que Cristiane estava acordada, era esperta, não precisava chamar ela, conversou com a equipe inteira, respondendo aos comandos, estava lucida e acordada; [...] disse lembrar de fato da queda que ela relatou no banheiro, onde disse que escorregou e bateu a cabeça, isso foi o que ela passou quando chegou; acredita que Iranilda é imã de Ueliton, não podendo confirmar se ela foi ou não na ambulância para Cáceres. [...]”
(id. 209942776).

Ainda, tem-se a prova oral judicializada fornecida pela testemunha Leticia Boscato, a qual consignou que, enquanto a vítima estava consciente, havia dito que sofreu uma queda no banheiro, como se vê:

“[...] que estava de plantão no hospital, quando a Cristiane chegou consciente dizendo que teria caído no banheiro e, depois foi perdendo a consciência e, posteriormente foi encaminhada

para Cáceres; disse que fizeram os primeiros atendimentos, tentando colher as informações, sendo que ela respondeu que teria sido uma queda; quando entrou na sala de emergência o Ueliton já não estava mais na sala; não se deparou com ele na sala; disse que o corte de Cristiane condiz com o que ela falou, dependendo do local. [...]”
(id. 209942776).

O compulsar dos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório revela que, notadamente, existem duas versões a respeito de como se deram os fatos que acarretaram na morte de Cristiane Machry de Oliveira.

Uma corrente, calcada nos depoimentos das testemunhas Josiane Calassara Galácio Maria, Aparecida Pereira da Silva, Ataíde Camargo da Silva, Douglas Marchry Bleichuwelh e Sônia Lemes, demonstra que houve prévia discussão entre o recorrente e a vítima, sendo possível até mesmo ouvir barulhos de objetos caindo de dentro da residência. Inclusive, consta que, logo após o barulho ter cessado, o recorrente saiu da residência e solicitou socorro à vítima.

Por outro lado, os depoimentos dos profissionais de saúde Renata Jacinto de Melo, Keila Nunes de Moura Ribeiro, David Versalli Souza e Leticia Boscato, os quais realizaram os atendimentos de emergência, revelam que eles questionaram a vítima a respeito do que teria acontecido, com esta lhes dizendo que sofreu uma queda no banheiro.

Em vista de tais considerações, a sentença de pronúncia deve ser mantida.

Isso porque, para submeter o recorrente ao julgamento popular, basta a comprovação da materialidade do crime e a verificação de indícios suficientes de autoria, conforme dicção do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Embora existam provas que coadunam com a versão defensiva trazida aos autos, no sentido de que a vítima sofreu uma queda no banheiro e com isso machucou a cabeça, há prova técnica que induz que a lesão sofrida pela vítima não foi causada por nenhum objeto existente no referido cômodo.

Dessa forma, a narrativa acusatória não pode, de plano, ser afastada, ao passo que emerge dos autos dúvida razoável em relação à verdadeira causa da morte da vítima.

Não se trata de afastar a versão deduzida pela defesa, tampouco dar preponderância à versão acusatória, mas sim compreender que o conjunto probatório reunido nos autos demonstra um cenário duvidoso, havendo elementos que corroboram diferentes hipóteses do ocorrido.

Desse modo, não há segurança necessária, neste momento, para se acolher a tese de absolvição ou impronúncia.

Nesse sentido, é certo que dirimir a dúvida existente a respeito do que causou, efetivamente, a morte da vítima, isto é, decidir se foi uma agressão do recorrente em virtude de uma prévia discussão entre eles ou se foi um acidente doméstico, compete ao Conselho de Sentença, em respeito à competência constitucional conferida ao Júri popular para solucionar casos de crimes dolosos contra a vida.

Os elementos probatórios que convergem à narrativa acusatória, caracterizados por depoimentos testemunhais em juízo e laudo pericial produzido por perito criminal oficial, detentor de fé pública e de
expertise
técnico-científica, constituem substrato suficiente para pronunciar o recorrente, à medida que é desnecessária prova irrefutável nesta fase de
judicium
accusationis
.

Apenas mediante exame aprofundado das provas, pelos jurados, é que será possível solucionar as questões que envolvem o fato e suas circunstâncias, de sorte que compete ao Conselho de Sentença dizer se houve, no caso, crime doloso contra a vida, como imputa a denúncia, ou tão somente um acidente doméstico, como defende o recorrente.

Nesse sentido, este Tribunal preceitua que
“Deve ser mantida intacta a pronúncia, se nos autos existem dúvidas sobre a dinâmica dos fatos incriminados, e se as versões sobre eles estão ainda pouco esclarecidas e conflitantes [...]”
(TJMT, 0006023-32.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022).

No mesmo sentido dispõe a jurisprudência da Corte de Precedentes, ao apregoar que
“Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida [...] Havendo dúvidas quanto às circunstâncias fáticas, o caso deve ser enviado ao Tribunal do Júri, instância competente para realizar o julgamento meritório”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.222.441/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).

Assim sendo, o cotejo dos elementos de informação e das provas produzidas judicialmente demonstram a existência de materialidade e suficientes indícios de autoria do recorrente.

Portanto, restando preenchidos os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, é o caso de submissão do recorrente ao julgamento de seus pares, de forma que a sentença de pronúncia deve ser mantida.

Além da pretensão absolutória ou de impronúncia, o recorrente formula pedido subsidiário de exclusão das qualificadoras previstas nos incisos
II (motivo fútil), IV (emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio), do §2o do artigo 121, do Código Penal.

Nos moldes do
Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste sodalício,
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Na mesma direção preceitua o Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que “
havendo nos autos elementos probatórios a sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, e não ao Juízo togado, dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos, assim, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes”
(AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/02/2019).

Em relação à qualificadora do motivo fútil, a doutrina esclarece que
“motivo fútil é aquele que se revela desproporcional à ação perpetrada pelo agente [...] Motivo fútil, segundo a Exposição de Motivos, é aquele que, ‘pela sua mínima importância, não é causa suficiente para o crime”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial [arts. 121 a 154-B]. Crimes contra a pessoa. 23a Edição. São Paulo: Saraiva, 2023, v. 2, p. 78).

O delinear dos autos, portanto, demonstra que esta qualificadora deve ser mantida, haja vista que os depoimentos prestados pelas testemunhas Josiane Calassara Galácio Maria, Aparecida Pereira da Silva, Ataíde Camargo da Silva, Douglas Marchry Bleichuwelh e Sônia Lemes evidenciam que a desavença entre o recorrido e a vítima decorreu de um frango, o que, pelo menos em princípio, revela a desproporção entre o crime e o aparente motivo que o ensejou.

A qualificadora de feminicídio foi imputada ao recorrente devido à condição de sexo feminino da vítima, uma vez que o suposto delito ocorreu em contexto doméstico e familiar. Nesse sentido, a manutenção da qualificadora é justificada, pois o crime teria sido praticado em um cenário de relacionamento íntimo de afeto entre o recorrente e a vítima, sendo incontroverso nos autos que ambos mantinham um relacionamento amoroso e moravam juntos.

Por fim, quanto à qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, ressai dos autos que inexiste prova mínima para a sua manutenção.

Ao revés, as evidências judicialmente produzidas demonstram que, possivelmente, houve prévia discussão entre o recorrente e a ofendida, com algumas testemunhas relatando que ouviram barulhos de objetos caindo de dentro da residência, de modo a induzir que seriam provenientes de eventual conflito travado entre eles.

Por isso, inexistido prova apta nos autos que ampare a hipótese de que o recorrente dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, persistindo, por outro lado, prova de prévia discussão e conflito entre eles, é o caso de afastar a qualificadora.

Diante disso
, conheço
do recurso interposto e, no mérito,
dou parcial provimento,
apenas para decotar a qualificadora prevista no inciso IV, §2°, do artigo 121 do Código Penal, eis que manifestamente improcedente, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024